Tribunal: TJES
Processo: 5004682-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004682-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO VICTOR MARTINS ENNES
AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004682-79.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO VICTOR MARTINS ENNES

Advogados do(a) AGRAVANTE: LILIAN PATROCINIO BRANDAO BASTOS - ES18323-A, PRISCILLA NUNES BALMAS TORRES - ES19355-A
AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG74659-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo, interposto por
João Victor Martins Ennes
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos do processo nº 0008941-73.2016.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada, ora agravada, e excluiu a multa diária referente aos períodos de 03/05/2016 a 06/05/2016 e 12/12/2017 a 15/12/2017.

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela agravada, cabendo ao agravante arcar com 3/4 (três quartos) e à agravada com 1/4 (um quarto) do valor.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 1561511): i) a existência de descumprimento, pela agravada, da obrigação imposta pelo Juízo de origem nos períodos de 03/05/2016 a 06/05/2016 e 12/12/2017 a 15/12/2017; ii) a sucumbência deve recair exclusivamente sobre a agravada ou na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1879127).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1880785).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 23 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004682-79.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO VICTOR MARTINS ENNES

Advogados do(a) AGRAVANTE: LILIAN PATROCINIO BRANDAO BASTOS - ES18323-A, PRISCILLA NUNES BALMAS TORRES - ES19355-A
AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG74659-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0008941-73.2016.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada, ora agravada, e excluiu a multa diária referente aos períodos de 03/05/2016 a 06/05/2016 e 12/12/2017 a 15/12/2017.

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela agravada, cabendo ao agravante arcar com 3/4 (três quartos) e à agravada com 1/4 (um quarto) do valor.

Na origem, o agravante narrou ter sido diagnosticado com a moléstia denominada Linfoma de
Hodgkin
, sendo necessária, por indicação médica, a realização de exame
Pet-Scan
, assim como de todo o tratamento para o seu completo restabelecimento, em termos de saúde.

Em virtude da negativa de cobertura do seu tratamento por parte da agravada, o agravante ajuizou a ação originária e obteve decisão liminar, posteriormente confirmada por sentença e acórdão.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o agravante informou o descumprimento do comando judicial por 14 (quatorze) dias, postulando, em razão disso, o pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de
astreintes
, considerando o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sentido contrário, a agravada sustentou não ter descumprido qualquer ordem judicial, motivo pelo qual, nada devia a título de multa diária.

Ao apreciar o dissenso, a eminente e culta magistrada singular manteve a higidez das
astreintes
no período compreendido entre 15/09/2016 e 20/09/2016, vindo a excluir, entretanto, a multa diária referente aos períodos de 03/05/2016 a 06/05/2016 e 12/12/2017 a 15/12/2017.

Assim, o objeto do presente recurso de agravo de instrumento se resume à apuração do (des)cumprimento do comando judicial nos períodos de 03/05/2016 a 06/05/2016 e 12/12/2017 a 15/12/2017 e, via de consequência, da distribuição do ônus da sucumbência na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem.

Como bem pontuado pela ilustre causídica signatária da peça recursal, a análise acerca do (des)cumprimento da ordem judicial no período compreendido entre 03/05/2016 e 06/05/2016 deve se limitar ao fornecimento dos medicamentos para a realização da quimioterapia, uma vez que o exame
Pet-Scan
foi custeado pelo genitor do agravante, sendo objeto de reembolso posterior por parte da agravada.

Relativamente à terapia medicamentosa (quimioterapia), mister destacar que a intimação da agravada para o seu fornecimento ocorreu em 02/05/2016, o que se revela incontroverso nos autos originários.

Sendo o prazo para o cumprimento de 24 (vinte e quatro) horas, o que também é incontroverso, o
dies a quo
para o implemento da obrigação ocorreu em 03/05/2016.

Ademais, pelo documento anexado no ID 1879128 resta comprovado que a agravada negou a terapia medicamentosa, vindo a implementá-la somente em 06/05/2016, o que caracteriza o descumprimento do comando judicial por 04 (quatro) dias, no período compreendido entre 03/05/2016 e 06/05/2016.

Por outro lado, também assiste razão ao agravante no que se refere ao pleito de pagamento das
astreintes
no período compreendido entre 12/12/2017 e 15/12/2017, uma vez que no exame do recurso de apelação na fase de conhecimento, o eminente e culto Relator à época, majorou a multa diária no lapso temporal acima mencionado, em virtude da recalcitrância da agravada no descumprimento do comando judicial (ID 1561519).

Como reforço, o documento anexado no ID 1879131 noticia que os procedimentos solicitados pelo agravante ainda estavam em análise para autorização no dia 14/12/2017, fato este que corrobora a existência de descumprimento da ordem judicial por parte da agravada por mais 04 (quatro) dias, no período compreendido entre 12/12/2017 e 15/12/2017.

Destarte, os 08 (oito) dias de descumprimento pleiteados pelo agravante neste recurso se somam aos outros 06 (seis) já reconhecidos pelo Juízo singular e não impugnados pela agravada, totalizando 14 (quatorze) dias, o que equivale a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Em sede derradeira, porém não menos importante, ainda que as
astreintes
não integrem a base de cálculo dos honorários advocatícios, o acolhimento da pretensão recursal do agravante altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que à agravada deve ser imputado o pagamento exclusivo dos honorários da fase de cumprimento de sentença.

Entretanto, como a discordância entre as partes se limitou à (in)existência de
astreintes
, e considerando que o valor da multa diária, como dito alhures, não pode integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, entendo por fixá-los por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da presente decisão, na forma do § 16, do mesmo dispositivo legal, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão e
REJEITAR
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada na origem.

Ante a nova feição sucumbencial,
CONDENO
a agravada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da presente decisão, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PERÍODO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE EXECUTIVA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como bem pontuado pela ilustre causídica signatária da peça recursal, a análise acerca do (des)cumprimento da ordem judicial no período compreendido entre 03/05/2016 e 06/05/2016 deve se limitar ao fornecimento dos medicamentos para a realização da quimioterapia, uma vez que o exame
Pet-Scan
foi custeado pelo genitor do agravante, sendo objeto de reembolso posterior por parte da agravada.
2.
Relativamente à terapia medicamentosa (quimioterapia), mister destacar que a intimação da agravada para o seu fornecimento ocorreu em 02/05/2016, o que se revela incontroverso nos autos originários.
3.
Sendo o prazo para o cumprimento de 24 (vinte e quatro) horas, o que também é incontroverso, o
dies a quo
para o implemento da obrigação ocorreu em 03/05/2016.
4.
Ademais, pelo documento anexado no ID 1879128 resta comprovado que a agravada negou a terapia medicamentosa, vindo a implementá-la somente em 06/05/2016, o que caracteriza o descumprimento do comando judicial por 04 (quatro) dias, no período compreendido entre 03/05/2016 e 06/05/2016.
5.
Por outro lado, também assiste razão ao agravante no que se refere ao pleito de pagamento das
astreintes
no período compreendido entre 12/12/2017 e 15/12/2017, uma vez que no exame do recurso de apelação na fase de conhecimento, o eminente e culto Relator à época, majorou a multa diária no lapso temporal acima mencionado, em virtude da recalcitrância da agravada no descumprimento do comando judicial (ID 1561519).
6.
Como reforço, o documento anexado no ID 1879131 noticia que os procedimentos solicitados pelo agravante ainda estavam em análise para autorização no dia 14/12/2017, fato este que corrobora a existência de descumprimento da ordem judicial por parte da agravada por mais 04 (quatro) dias, no período compreendido entre 12/12/2017 e 15/12/2017.
7.
Destarte, os 08 (oito) dias de descumprimento pleiteados pelo agravante neste recurso se somam aos outros 06 (seis) já reconhecidos pelo Juízo singular e não impugnados pela agravada, totalizando 14 (quatorze) dias, o que equivale a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
8.
Em sede derradeira, porém não menos importante, ainda que as
astreintes
não integrem a base de cálculo dos honorários advocatícios, o acolhimento da pretensão recursal do agravante altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que à agravada deve ser imputado o pagamento exclusivo dos honorários da fase de cumprimento de sentença.
9.
Entretanto, como a discordância entre as partes se limitou à (in)existência de
astreintes
, e considerando que o valor da multa diária, como dito alhures, não pode integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, entendo por fixá-los por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da presente decisão, na forma do § 16, do mesmo dispositivo legal, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.